Tribunal: CARF
Processo: 10880.722332/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722332/2011-03
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.106 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO
DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no
11.488, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722332/2011-03
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.106 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.722332/2011-03

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa isolada e juros
isolados por falta de retenção/recolhimento do IRRF sobre pagamentos de remuneração
efetuados a seus funcionários por meio da utilização das contas de previdência privada sob
controle do processo 19515.003483/2010-11.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 3410/3464.
Apresentada impugnação às fls. 3486/3512, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS julgou-a improcedente às fls. 3541/3567.
Cientificado do acórdão acima, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário às
fls. 3581/3609, contrarrazoado pela PFN às fls. 3614/3649
De sua vez, a 1a Turma da 4a Câmara desta Seção deu provimento parcial ao
recurso por meio do acórdão 2401-004.325 (fls. 3667/3679).
Não conformado, o sujeito passivo apresentou Embargos de Declaração ás fls.
3747, suscitando omissão no acórdão embargado, mas que foram apenas parcialmente adolhidos
pela Presidência da Turma às fls. 3751/3756.
Os embargos foram julgados às fls. 3761/3764, ocasião em que foram acolhidos,
sem efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, manter a decisão embargada e a
multa qualificada no percentual de 150%.
Ainda inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls.
3784/3798, pugnado, a seu final, pelo seu conhecimento e provimento e, sucessivamente, pela
exclusão da multa qualificada.
Em 20/2/20 - às fls. 3907/1919 - foi negado seguimento ao recurso do contribuinte
no tocante a ambas as matérias suscitadas (retroatividade benigna da Lei 11.488/07 e
desqualificação da multa) que inconformado, interpôs Agravo às fls. 3931/3946.
A Presidência da CSRF após não conhecer do pedido de desqualificação da multa,
acolheu parcialmente o Agrava para dar seguimento ao recurso exclusivamente quanto á matéria
“ilegalidade na aplicação da multa isolada – retroatividade benigna da Lei no. 11.488, de
2007” – vide fls.. 3948/3960.
Intimada do recurso interposto em 11/9/20 (processo movimentado em 12/8/20 –
fl. 3967), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 21/8/20 (fl. 3980), às fls.
3968/3979, propugnando fosse negado seguimento ao recurso e, sucessivamente, pelo seu
desprovimento
É, enfim, o relatório.
Voto
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.106 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.722332/2011-03

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão de embargos em 14/2/20 (fl. 3482) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 28/2/20, consoante se denota de fl. 3483. Passo, com
isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “ilegalidade na aplicação da multa isolada – retroatividade benigna
da Lei no. 11.488, de 2007”.
A ementa e decisão do acórdão vergastado foram assim registados, naquilo que
importa ao caso:
MULTA ISOLADA. IRRF.
A multa pela não retenção dc imposto de renda na fonte decorre do art. 9 da Lei
1042672002, ainda vigente no sistema jurídico brasileiro. Refere-se a uma obrigação
acessória transformada cm principal, tendo em vista que o contribuinte não efetuou a
retenção e nem o recolhimento da parcela do imposto de renda relativo aos valores
pagos a terceiros.
[...]
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntario para, no mérito, por voto de qualidade, afastar as preliminares e dar-lhe
parcial provimento para exonerar deste lançamento tributario, os valores reflexos
respectivos já exonerados no processo principal conexo que originou esta autuação
(19515.003483/2010-11), isto é, em relação ao levantamento LEV 4. Vencidos na
votação os Conselheiros Carlos Alexandre Tortato, Theodoro Vicente Agostinho,
Luciana Matos Luciana Matos Pereira Barbosa, e Rayd Santana Ferreira. O Conselheiro
Cleberson Alex Friess aquiesceu com a decisão proferida no processo principal.
Do contexto.
Como já relatado, trata o caso de lançamento para cobrança de multa isolada e
juros isolados por falta de retenção/recolhimento do IRRF sobre pagamentos de remuneração
efetuados a seus funcionários ao longo de 2006 a 2009, por meio da utilização das contas de
previdência privada sob controle do processo 19515.003483/2010-11, com espeque no art. 9o da
Lei 10426/20. Veja-se:
O Anexo 52 contempla a totalidade dos beneficiários dos rendimentos creditados
através das contas de previdência privada. Esse demonstrativo foi elaborado com base
nas informações extraídas dos arquivos fornecidos pela seguradora ltaú Unibanco Vida
e Previdência.
Assim, conforme já explanado anteriormente, está sendo efetuado o lançamento de
ofício da multa isolada de 150%, bem como dos juros devidos pela não retenção e não
recolhimento do imposto de Renda na Fonte, incidente sobre os valores pagos a
beneficiários pela fiscalizada, por meio da utilização das contas de previdência privada.
O Anexo 56 (Multa Isolada por Falta de Retenção do IRRF) tem as seguintes
informações:
CPF do beneficiário;
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.106 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.722332/2011-03

Competência em que ocorreu o crédito na previdência privada;
Valor da contribuição da empresa (ao plano de previdência);
IRRF devido e não retido — IRRF devido menos o IRRF declarado na DlRF pela
fiscalizada, o qual compõe a base de cálculo da presente autuação;
Multa lançada — 150% do IRRF devido e não retido;
Taxa de juros SELIC — SELIC acumulada desde a data de vencimento do IRRF até o
mês anterior à entrega da Declaração de Ajuste, acrescidos de 1% referente ao mês da
entrega;
Juros lançados — juros SELIC acumulados vezes o valor do IRRF devido e não retido.
Portanto, os valores mensais de multa e juros (de março de 2006 a dezembro de 2009)
apurados no Anexo 56, compõem a presente autuação.
Em seu recurso, a recorrente sustenta que a penalidade aqui tratada teria deixado
de existir com a edição da MP 351/07, convertida na Lei 11.488/07. Para tanto, indicou o
acórdão 2201-001.900 como representativo do dissenso jurisprudencial.
A seu turno, a recorrida, em suas cotrarrazões, pede o não conhecimento do apelo,
ao argumento de que o sujeito passivo não teria demonstrado a divergência suscitada, nos termos
do despacho de admissibilidade que negou seguimento ao recurso, por considerar que não teria
sido indicado em que ponto o paradigma divergiu do que foi decidido no acórdão recorrido, e
como a legislação teria sido interpretada de forma divergente.
Ocorre que, em sede de Agravo, foi reformado o entendimento acima exposto
quanto à matéria exigência de multa isolada por falta de retenção e recolhimento de Imposto
de Renda na Fonte, com base no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, considerando-se que
restara claro o ponto divergente e o fundamento da divergência suscitada, mediante a
comparação entre os trechos dos julgados em confronto, colacionados no apelo. Confira-se as
conclusões do Despacho de Agravo sobre a admissibilidade da referida matéria:
Em que pese o teor do despacho agravado, entende-se cabível a análise de
caracterização da divergência interpretativa em situações como a presente, onde pode-se
depreender com clareza o ponto divergente e o fundamento da divergência suscitada
através da comparação entre o acórdão recorrido e os elementos colacionados ao
recurso, ressaltando-se que, na presente hipótese, constam, no corpo recursal, a ementa
do paradigma bem como excerto do voto vencedor, indicativos do referido ponto
divergente em relação ao recorrido (vide e-fls. 3.787 a 3.790).
(...)
Assim, a partir do teor do acórdão paradigmático supra, o que se constata é que, uma
vez realizado o teste de aderência (utilizando-se, repita-se, somente o indicado pela
Agravante/Recorrente em seu Recurso Especial), exsurge a conclusão de que, uma vez
submetidos os presentes autos ao Colegiado paradigmático, manteria tal Colegiado sua
conclusão diametralmente oposta ao recorrido, no sentido de afastamento da incidência
do IRRF a partir do advento da Lei no 11.488, de 2007, por força do instituto da
retroatividade benigna ou por falta de previsão legal.
De fato, a leitura dos trechos do acórdão paradigma no 2201-001.900,
colacionados pela recorrente em seu apelo, permitem constatar a similitude fática em relação ao
acórdão recorrido, já que ambos tratam de exigência de multa isolada por falta de retenção e
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.106 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.722332/2011-03

recolhimento de Imposto de Renda na Fonte. Não bastasse, ficou demonstrada a divergência de
interpretação quanto ao art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, com a redação dada pelo artigo 16, da
Lei no 11.488, de 2007, sendo que as conclusões diversas adotadas nos julgados em confronto
decorrem justamente desta divergência interpretativa.
Encaminho, pois, por conhecer do recurso manejado.
Do mérito.
Quanto ao mérito, trata-se de matéria há muito debatida nesta Turma, inclusive
recentemente, por meio do acórdão 9202-011.001, de minha relatoria, julgado na sessão plenária
de 24/8/23, oportunidade em que apresentei o seguinte voto:
[...]
“Pois bem. O tema já foi enfrentado por esta turma por ocasião do julgamento do
acórdão 9202-007.147, na sessão plenária de 29/8/18. Tenho em vista que
compartilho do entendimento externado pela Relatora, adoto-o como minhas
razões de decidir neste voto.
A penalidade em tela foi instituída pela Medida Provisória no 16, de 27/12/2001,
convertida na Lei no 10.426, de 2002, que assim estabelecia, em sua redação original:
“Art.9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição,
no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem
o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que
for recolhida após o prazo fixado.”
O dispositivo acima não deixa a menor brecha para que se entenda que a penalidade
nele prevista poderia ser exigida de outra forma, que não a isolada. Com efeito, a
penalidade está sendo aplicada à fonte pagadora, que não é a beneficiária dos
rendimentos, portanto resta descartada qualquer possibilidade de cobrança desta multa
juntamente com o imposto, cujo ônus, repita-se, não é da fonte pagadora, e sim do
beneficiário. Confirmando esse entendimento, o parágrafo único especifica a base de
cálculo da multa, que nada mais é que o tributo que deixou de ser retido ou recolhido.
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, tinha a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I. de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II. cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.106 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.722332/2011-03

§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-
lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano calendário correspondente;
V. isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver
sido pago ou recolhido.
(...)”
Como se pode constatar, o art. 44, acima, não trata de multas incidentes sobre imposto
cobrado por meio de responsabilidade tributária de fonte pagadora, e sim de penalidades
que recaem diretamente sobre o imposto exigido do sujeito passivo, na qualidade de
contribuinte, que relativamente ao Imposto de Renda é o próprio beneficiário dos
rendimentos. Nesse passo, nenhuma das modalidades de exigência elencadas no § 1o se
amolda à exigência estabelecida no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, portanto não há
que se falar que este último dispositivo tenha se referido ao art 44 da Lei no 9.430, de
1996, para tomar de empréstimo algo além dos percentuais nele estabelecidos – 75% e
150%. Isso porque a problemática que envolve as modalidades de exigência das
penalidades constantes do § 1o do art. 44 – vinculadas ao imposto ou exigidas
isoladamente – não se coaduna com a multa por falta de retenção na fonte. Esta, quando
exigida, obviamente será isolada, eis que o principal, ou seja, o imposto, será cobrado
não da fonte pagadora, mas sim, repita-se, do beneficiário dos rendimentos.
Com estas considerações, constata-se que a referência feita pelo art. 9o, da Lei no
10.426, de 2002, aos incisos I e II, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, está focada nos
incisos I e II do caput, e não nos incisos I e II do § 1o, do contrário estar-se-ia atribuindo
à fonte pagadora o papel de sujeito passivo contribuinte do tributo, e não o de mera
intermediária entre este e o Fisco, responsabilidade esta conferida por lei.
Ora, se os incisos I e II do caput do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, tratam de
penalidades aplicáveis ao sujeito passivo na qualidade de contribuinte, que no caso do
Imposto de Renda é o próprio beneficiário dos rendimentos, e o art. 9o da Lei no 10.426,
de 2002, trata exclusivamente de multa por descumprimento da obrigação de reter e
recolher o tributo, aplicável à fonte pagadora na qualidade de responsável, o único
elemento passível de empréstimo, do art. 44 para o art. 9o, diz respeito efetivamente aos
percentuais de 75% ou 150%. Com efeito, não existe qualquer outro liame entre os dois
dispositivos legais.
Corroborando este entendimento, a Exposição de Motivos da Medida Provisória no 16,
de 27/12/2001, que foi convertida na Lei no 10.426, de 2002, encaminhada ao
Congresso Nacional, assim esclarece:
“Os arts. 7o a 9o ajustam as penalidades aplicáveis a diversas hipóteses de
descumprimento de obrigações acessórias relativas a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, reduzindo-as ou, no caso do art. 9o,
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.106 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.722332/2011-03

instituindo nova hipótese de incidência, preenchendo lacuna da legislação anterior.”
(grifei)
O texto acima não deixa dúvidas, no sentido de que o art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
trata unicamente de multa por descumprimento de obrigação acessória pela fonte
pagadora, portanto descarta-se a sua exigência juntamente com o respectivo imposto,
cujo ônus é do beneficiário dos rendimentos. Ademais, fica patente que se trata de nova
hipótese de incidência, o que também a desvincula definitivamente das hipóteses de
incidência elencadas no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, eis que estas já
existiam no ordenamento jurídico muito antes do advento da Medida Provisória no 16,
de 2001.
Com a edição da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488,
de 15/06/2007, foi alterado o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, dentre outras finalidades,
para extinguir a multa de ofício incidente sobre o pagamento de tributo ou contribuição
fora do prazo, desacompanhado de multa de mora. Dito dispositivo legal passou a ter a
seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II. de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)”
Assim, o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, foi reformulado, mantendo-se a aplicação das
multas de ofício vinculadas ao tributo, nos percentuais de 75% e 150%, a primeira
mantida no inciso I, do caput, e a segunda não mais abrigada no inciso II, do caput, mas
sim no inciso I, do §1o. O inciso II, do caput, que anteriormente continha a multa no
percentual de 150%, passou a prever a multa isolada, no percentual de 50%, nos casos
de falta de pagamento do carnê leão e de falta de pagamento do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devidos por estimativa (alíneas “a” e “b”).
Quanto à multa isolada pelo pagamento de tributo ou contribuição fora do prazo
sem o acréscimo de multa de mora, esta foi extinta.
Observe-se que a extinção da multa isolada acima destacada, levada a cabo pela nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no 11.488, de 2007,
não tem qualquer reflexo nas multas do art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, eis que,
conforme já patenteado no presente voto, os dois dispositivos legais tratam de
penalidades distintas, o primeiro disciplinando as exigências em face do sujeito passivo
contribuinte, que no caso do Imposto de Renda é o beneficiário dos rendimentos, e o
segundo regulamentando a incidência pelo descumprimento de obrigação de retenção e
recolhimento do tributo pela fonte pagadora, na qualidade de responsável. Como ficou
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.106 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.722332/2011-03

assentado, a conexão entre os dois dispositivos diz respeito unicamente aos percentuais
de 75% e 150%.
Tanto é assim que o art. 9o teve de sofrer também um ajuste, em função da realocação
da multa de 150% (do caput para o § 1o). Ademais, também havia neste dispositivo a
previsão de aplicação de multa de ofício à fonte pagadora, pelo recolhimento em atraso
do Imposto de Renda Retido na Fonte, sem o acréscimo da multa de mora. Assim, na
mesma linha da exclusão levada a cabo na nova redação do art. 44, esta penalidade teria
de ser excluída do art 9o, já que não haveria sentido em permanecer no ordenamento
jurídico apenas para apenar a fonte pagadora. Confira-se a alteração do art. 9o,
promovida pela mesma Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que
for recolhida após o prazo fixado.”
Ora, se a multa pela falta de retenção e recolhimento na fonte houvesse sido
efetivamente extinta, não haveria qualquer razão para que se alterasse o art. 9o, da Lei no
10.426, de 2002, como foi feito acima. A alteração visa claramente adaptar esse
dispositivo à nova topografia do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, o que de forma
alguma sinaliza que dita penalidade teria sido extinta. Além disso, repita-se que a nova
redação visou excluir a exigência de multa de ofício pelo recolhimento, pela fonte
pagadora, do IRRF fora do prazo sem multa de mora, tal como ocorrera com penalidade
semelhante, que antes também era imposta ao beneficiário do rendimento, relativamente
ao recolhimento do principal. Assim, igualou-se a exoneração desta penalidade, tanto
em face do sujeito passivo contribuinte da obrigação principal, como perante a fonte
pagadora, na qualidade de responsável pela obrigação de reter e recolher o tributo.
As conclusões acima ficam evidenciadas no quadro comparativo a seguir:
Redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
Redação do art. 44, dada pela MP no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I. de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento
ou
recolhimento,
pagamento
ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II. cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente
intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando
não houverem sido anteriormente pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou a contribuição
houver sido pago após o vencimento do prazo previsto,
mas sem o acréscimo de multa de mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II. de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do
caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.106 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.722332/2011-03

pagamento mensal do imposto (carnê-leão) na forma do
art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto
a pagar na declaração de ajuste;
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação original do art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002
Redação do art. 9o, dada pela MP no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007
Art. 9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e
II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou
recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem
o acréscimo de multa moratória, independentemente de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou
que for recolhida após o prazo fixado.
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a
fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição
no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão
calculadas sobre a totalidade u diferença de tributo ou
contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou
que for recolhida após o prazo fixado.
Além de todas as razões que conduzem à conclusão de que não ocorreu a alegada
extinção da multa de ofício pela falta de retenção ou recolhimento do IRRF, destaca-se
o fato de que a adoção de tal tese equivaleria a admitir-se a instituição de uma obrigação
– retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora – sem o estabelecimento de
sanção, o que seria inusitado no Sistema Tributário Nacional.
Ademais, ninguém põe em dúvida a manutenção da multa pela falta de recolhimento do
carnê leão, que pressupõe relação entre pessoas físicas, que nem sempre possuem
estrutura para cumprir com a obrigação, sendo que quem recolhe a antecipação, nesse
caso, é o próprio contribuinte que arca com o encargo financeiro do tributo, descartada a
possibilidade de apropriação indébita. Nesse passo, causa ainda maior perplexidade a
conclusão de que a multa pela falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte
pagadora teria sido extinta, já que as fontes pagadoras, na sua maciça maioria, são
pessoas jurídicas, que dispõem de meios adequados ao cumprimento da obrigação.
Acrescente-se que a retenção na fonte sem o respectivo recolhimento caracteriza
apropriação indébita, portanto ter-se-ia ainda a possibilidade do cometimento de crime,
sem qualquer previsão de sanção na esfera tributária, o que também seria inédito no
Sistema Tributário Nacional.
Quanto à suposta denúncia espontânea, mediante a aplicação do art. 138 do CTN,
esclareça-se que tal matéria sequer foi tratada no acórdão recorrido, portanto não houve
o necessário prequestionamento, o que inibe a discussão em sede de Recurso Especial.
Ainda que assim não fosse o que se admite apenas para argumentar no entender desta
Conselheira, há que se diferenciar o imposto devido, cuja obrigação principal é do
beneficiário do rendimento, da multa pela falta de retenção/recolhimento do IRRF, cuja
obrigação é da fonte pagadora, na qualidade de responsável.
Assim, após a data prevista para o encerramento do período de apuração, o que cessa é a
responsabilidade da fonte pagadora sobre o recolhimento do tributo – cuja obrigação
passa a ser do beneficiário. Entretanto, a falta de responsabilidade sobre o recolhimento
do tributo não exime a fonte pagadora do pagamento da multa pelo descumprimento da
obrigação de reter e recolher o imposto, e é exatamente esta a exigência que ora se
analisa. Com efeito, ainda que fosse possível discutir matéria não prequestionada o que
mais uma vez se admite apenas por amor ao debate não haveria como acolher-se a
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.106 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.722332/2011-03

pretensão do contribuinte autuado, que é a fonte pagadora, de eximir-se da multa por
descumprimento de sua obrigação de reter e recolher o imposto, invocando a denúncia
espontânea, ao argumento de que os rendimentos foram oferecidos à tributação,
obrigação esta que não é sua, mas sim do respectivo beneficiário. Nesse passo, assim
estabelece o item 16 do Parecer Normativo COSIT no 1, de 2002, invocado pela
própria Contribuinte às fls. 17 das Contrarrazões:
“16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física,
ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar,
os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros
de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora.” (grifei)
Destarte, ainda que os rendimentos tenham sido oferecidos à tributação, remanesce a
aplicação da penalidade pela falta de retenção e recolhimento por parte da fonte
pagadora. Destarte, não há que se falar em denúncia espontânea, quando a obrigação
tributária do denunciante não foi por ele cumprida.”
Note-se do racional acima, que a multa instituída pelo artigo 9o da Lei
10.426/2002 permanece em vigor mesmo após as alterações promovidas pela Lei
11.488/2007, motivo pelo qual a decisão recorrida não merece reparos, impondo-
se, assim sendo, o desprovimento do apelo especial.”
No mais, observe-se que a recorrente pede que, a seu favor, seja aplicado o
entendimento do paradigma por ela indicado – Acórdão no 2201-001.900. Entretanto, registre-se
que tal julgado foi reformado pela 1a Turma da CSRF, conforme o Acórdão no 9101-004.755, de
05/02/2020, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
No mesmo sentido ora decidido, é farta a jurisprudência das Turmas da Câmara
Superior de Recursos Fiscais que tratam de Imposto de Renda na Fonte, colacionando-se a seguir
alguns desses julgados:
Acórdão no 9202-003.583, de 03/03/2015
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.106 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.722332/2011-03

Ano-calendário: 2007
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Encerrado o prazo para entrega da declaração de pessoa física, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a
aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista
no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007,
tendo ou não os rendimentos sido submetidos à tributação no ajuste.
Recurso Especial do Procurador Provido
Acórdão no 9101-002.956, de 03/07/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA FONTE
PAGADORA. CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, mas a fonte pagadora
continua responsável pela multa relativa à falta de sua retenção/recolhimento, prevista
no art. 9o da Lei no 10.426/2002 e mantida pela Lei no 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos rendimentos pagos à
tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao atraso do recolhimento. Não há
que se falar, neste contexto, em denúncia espontânea ou em aplicação retroativa de
norma mais benigna.
Acórdão no 9202-005.537, de 27/06/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
Acórdão no 9202-007.147, de 29/08/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário:2005, 2006, 2007, 2008
(...)
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.106 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.722332/2011-03

Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
Acórdão no 9202-007.508, de 30/01/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2009
IRRF – FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO
DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
Acórdão no 9202-010.032, de 27/10/2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 3995
DF CARF MF
Original